Tribunal: TCU
Processo: 005.107/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria na Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para verificar a conformidade da aplicação de recursos na execução de obras em seus campi ; Considerando que o mérito do processo foi apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 1232/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Jose Múcio, por meio do qual o Colegiado determinou à Unipampa que concluísse o Processo Administrativo 23100.001255/2011-28, assegurando à empresa Brasil Arquitetura Ltda. o direito ao contraditório e à ampla defesa, com vistas a avaliar a responsabilidade da projetista e quantificar os possíveis prejuízos causados por erros de projeto do Centro de Interpretação do Pampa, se devidamente comprovados; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 960/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, assinalou nova determinação à Unipampa para que instaure tomada de contas especial com vistas a apurar a responsabilidade da empresa Brasil Arquitetura Ltda. quanto aos possíveis prejuízos causados por erros no projeto do Centro de Interpretação do Pampa, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 90 dias, o respectivo processo; Considerando que restou pendente de apreciação a petição apresentada pela empresa Brasil Arquitetura Ltda. à peça 248, mediante a qual requer lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa; Considerando que o presente processo versa sobre relatório de auditoria, em cujos autos a requerente sequer fora chamada em audiência, não havendo, portanto, possibilidade jurídica, neste momento, de ser assinalada sanção em desfavor da pessoa da peticionante; Considerando que a tomada de contas especial ainda se encontra na fase interna (Unipampa), não tendo o contraditório sido instaurado no Tribunal; Considerando que o exame da defesa a ser produzida pela requerente, por parte do Tribunal, dar-se-á por ocasião do início da fase externa da tomada de contas especial; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 252-253; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno, receber o expediente à peça 148 como mera petição e negar-lhe seguimento, dando-se ciência à empresa Brasil Arquitetura Ltda. 1. Processo TC- Processo 005.107/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 032.562/2017-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.746/2017-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Brasil Arquitetura Ltda. (45.878.386/0001-77); Marcelo Carvalho Ferraz (XXX.668.788-XX); Maria Beatriz Moreira Luce (XXX.210.180-XX); Roberlaine Ribeiro Jorge (XXX.016.280-XX); Ulrika Arns (XXX.111.020-XX). 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Pampa (09.341.233/0001-22). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Fernanda Cardoso de Almeida Dias da Rocha (271223/OAB-SP), Rafael Câmara Barreto e outros, representando Marcelo Carvalho Ferraz; Lucas Carneiro Gorgulho Mendes Barros (390306/OAB-SP), Julia Citrangulo (444736/OAB-SP) e outros, representando Brasil Arquitetura Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.